Tribunal: STF
Processo: Rcl 73469
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Prudential do Brasil Seguros de Vida S.A. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no processo n. 0020963-20.2020.5.04.0025, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos das ADCs 48 e 66, da ADPF 324 e das ADIs 3.961 e 5.625. 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz que, na hipótese, firmou contrato de franquia com empresa corretora de seguros, da qual o beneficiário é sócio. Afirma que o órgão reclamado considerou ilícita a contratação civil sem qualquer demonstração de fraude.



    Alega que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



     O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG). 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confiram-se trechos do ato reclamado:



    O reconhecimento do vínculo de emprego na forma preconizada pelos artigos 2º e 3º da CLT reside no fato de que se considera empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Além disso, considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário. 



    Portanto, a relação empregatícia, uma vez caracterizada, se sobrepõe às disposições da Lei 8.955/94 acerca da relação entre franqueador e franqueado, sendo também irrelevante, pelos mesmos motivos, a ciência do trabalhador acerca do formato da prestação de serviços proposta pela recorrente, pois as normas trabalhistas previstas nos arts. 2º e 3º da CLT são de ordem cogente, de modo que não são afastadas pela simples manifestação de vontade das partes. 



    A questão relativa ao reconhecimento do vínculo de emprego neste caso reside na distribuição do ônus da prova, bem como no seu respectivo cumprimento. Acerca do ônus da prova ressalte-se ser inequívoca a incumbência do autor em produzir a prova do fato constitutivo do seu direito, conforme está prescrito no art. 818 da CLT c/c o art. 373, inciso I, do CPC/15. Porém, se o réu, em sede de contestação, expende alegação de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do acionante, ocorre um deslocamento do encargo probatório, transferindo-se a este o ônus de produzir a prova de suas alegações, de acordo com o disposto no art. 818 da CLT c/c o art. 373, inciso II, do CPC. 



    Em relação ao ônus da prova, a recorrente admitiu a prestação de serviços pelo autor em seu favor, ainda que, no seu entendimento, na condição de franqueado, motivo pelo qual incumbia a ela (recorrente) o ônus de provar o invocado fato impeditivo do direito postulado, nos termos do inciso II do art. 818 da CLT, isto é, que a relação mantida entre as partes não se revestia dos elementos inerentes ao vínculo de emprego.



    Os depoimentos acima colacionados esclarecem a sistemática implementada pela reclamada, dando conta que o reclamante foi recrutado por suas características pessoais, treinado e cumpria determinações que, pela dinâmica imposta, evidenciavam não a fiscalização da metodologia de prestação de serviços, venda de produtos ou produção, com preservação e desenvolvimento da imagem, própria das relações de franquia, mas a presença de uma estrutura de ordens, controle de atividades, processos e procedimentos a serem seguidos, com estabelecimento de metas de curtíssimo prazo (no início, diário e, após, semanal), a fim de garantir o desempenho individual do vendedor e o consequente sucesso do negócio global, configurando subordinação à empresa contratante.



    [...]



    No caso, o reclamante foi recrutado por indicação, assim como as testemunhas Juliano e Jean, este último selecionado via Linkedin, o que revela o caráter de pessoalidade da relação, ao contrário da relação empresarial impessoal esperada nos casos de franquia. 



    Após o contato e apresentação do negócio, da empresa e da remuneração, o reclamante foi submetido a um treinamento, assim com as testemunhas, remunerado em valor suficiente (R$ 27.000,00) para pagar a taxa inicial de franquia (R$ 5.000,00), royalties, taxa de publicidade e taxa de ocupação de espaço, o que totaliza R$ 900,00, além das despesas para a constituição da empresa individual do contratado, as quais, conforme a testemunha Juliano, seria de R$ 1.000,00, restando, na conta da testemunha referida R$ 20.000,00, a título de "luvas", nome atribuído pelo depoente para o valor pago para deixar a atividade anterior (no caso do reclamante, era militar, e da testemunha, era bancário) e se submeter ao processo de capacitação para integrar o negócio da Prudential. No aspecto, a testemunha Jean, embora declare ter pago a taxa de franquia e as despesas de sua empresa, confirma o adiantamento de R$ 27.000,00, a qual referiu tratar-se de uma "bolsa". 



    Quanto ao adiantamento, a preposta informa "No treinamento, ele recebe na totalidade R$ 27.000,00. Um valor de mais ou menos R$ 4.000,00 por todos os módulos. Se desistir, vai embora com os R$ 27.000,00. Depois que assina o contrato, paga R$ 5.000,00 da franquia e mensalmente a taxa para o royalt, propaganda, e utilização dos pontos de apoio". Jean acrescenta que "nos primeiros dois anos, tem uma comissão de incentivo, que começa maior para conseguir equilibrar com as vendas e comissões futuras. Reconhece que recebeu R$ 27.000,00 no processo de treinamento", acrescentando "A ntes de 2020, existia um processo de avaliação porque a franquia tem um custo, e caso não obtenha resultado, pode passar pela resilição", do que se depreende a assunção dos riscos da atividade pela reclamada. 



    As testemunhas também informaram que, enquanto a empresa individual não fosse constituída ou o cadastro na SUSEP não estivesse concluído, foram acompanhados, ainda como pessoas físicas, por seus respectivos MFB (master franqueado para a reclamada ou gerente comercial para os "life planners"), na prospecção e venda da carteira por eles (life planners) montada durante o treinamento, sem receber pela venda do seguro, pois não podiam assinar a apólice. A testemunha Jean não negou o fato de ter no início trabalhado como pessoa física, todavia explicou que as visitas acompanhadas pelo MFB faziam parte do treinamento. De se destacar que a etapa acima referida, diferentemente do alegado por Jean, ocorre após finalizado treinamento até o registro na SUSEP, conforme sustentado por Juliano. 



    Registro, por oportuno, que, o CNPJ foi aberto em agosto de 2017, ID. ce57e84 - Pág. 1, o contrato de franquia foi assinado em setembro de 2017, ID. 564c953, mesmo mês do pagamento da taxa de franquia, ID. e6835eb - Pág. 1, sendo a primeira remuneração mensal em outubro de 2017, ID. f8b9ef0 - Pág. 1, com FYC (First Year Commission - comissão de primeiro ano) de R$ 874,33 e Comissão de incentivo de R$ 10.500,00, ID. 0a32901 - Pág. 2; novembro de 2017, com FYC de R$ 1.613,37 e Comissão de incentivo R$ 10.000,00, ID. 0a32901 - Pág. 3; dezembro de 2017, com FYC de R$ 3.653,89, comissão de transferência (recebida de outro franqueado que não pertence mais ao quadro) de 1.598,79 e Comissão de incentivo R$ 9.500,00, ID. 0a32901 - Pág. 4; janeiro de 2018, com FYC de R$ 3.998,14, comissão de transferência de 995,24 e Comissão de incentivo R$ 9.000,00, ID. 0a32901 - Pág. 5, demonstrando o pagamento, de fato, de valor fixo mensal, em decréscimo a cada mês, todavia denominado "comissão", independente do desempenho em vendas, caso de outubro de 2017, início da relação contratual. 



    A testemunha Juliano informa que a estrutura operacional é formada por equipes, lideradas pelo MFB (gerente comercial), que tem função de gestão e não de vendas. 



    De outro modo, Jean confirma a estruturação quando refere que as propostas são aprovadas pelos MFBs, informando que uma proposta sua rejeitada por inadequação da condição do cliente a solução de seguridade apresentada, o que revela a hierarquização no processo de venda que extrapola a independência do franqueado, caracterizando subordinação. Além disso, o relatório de propostas anexada pela Prudential reforça a ação, pois informa o status "Rejeitada" na relação de produtos vendidos pelo reclamante, a exemplo de fevereiro de 2018, ID. f74f6e4 - Pág. 8. 



    Os depoimentos, ainda, convergem na inexistência de autonomia da relação contratual quando informam a existência de planilhas que devem ser apresentadas semanalmente, por sistema manual ou digital, nas quais devem constar, por dia da semana, eventos por hora, com registro por cliente, da atividade a realizar e respectivo resultados, totalizando em resumo a semana com as atividades em curso, por exemplo, de apólices entregues. No ponto, a testemunha Jean, embora tenha negado o compartilhamento da sua agenda, confirmou a prática da entrega do agenda aos domingos para os MFBs com prospecções, reuniões, negócios e fechamentos. 



    A testemunha Jean também explica o que são os "3Ns", meta referida pelo reclamante e testemunha Juliano como sendo obrigatória sob pena de resilição, informando que são três negócios, um benchmarcking internacional que conclui que 3(três) negócios fechados por semana indica sucesso. Quando refere a prática de business review, Juliano esclarece que serve para avaliar os nossos resultados comparado com uma média de sucesso, na qual se avalia o porque do afastamento da média, enquanto que reclamante e Juliano informam ser um processo de acompanhamento individual de quem não atinge os 3Ns, podendo resultar em resilição. Por outro lado, o próprio Jean explica que, pela realidade do negócio, no inicio, é exigido um empenho, estudo e dedicação, os quais se não empreendido, não se terá sucesso e o negócio não se pagará, não sendo possível exercer duas atividades. Acrescente-se a isso, a já referida afirmação, "Antes de 2020, existia um processo de avaliação porque a franquia tem um custo, e caso não obtenha resultado, pode passar pela resilição". Logo, o conjunto probatório revela o controle operacional e financeiro individual do vendedor, não restando dúvida quanto à subordinação jurídica.



    Por oportuno, em que pese a testemunha Jean se esforçar para descrever uma relação de autonomia entre as partes em observância a não exclusividade formal do contrato, o fato é que os depoimentos são unânimes quanto a inviabilidade do exercício de outras atividades paralelas ao serviço na reclamada. Cito, a título de exemplo, as seguintes afirmações dos depoentes: "Não foi falado em exclusividade, mas era impossível atender outra atividade" ( do autor); "Ninguém tinha duas atividades. Quando entra, eles dizem que tem que trabalhar de 12 a 14 horas. Tu era vendedor da Prudential, o resto é concorrente" (de Juliano); "Pela realidade do negócio, no inicio, exige um empenho, estudo, dedicação, (...) não sendo possível ter duas atividades" (de Jean) (...) "Depois de outubro de 2020, vendi para outra seguradora, antes não tive interesse" (de Jean).



    [...]



    Por tudo até aqui exposto, a prova testemunhal revela a exigência de desempenho dos Life Planners, que são medidos e acompanhado sistematicamente pela recorrente, havendo um resultado mínimo esperado e exigido do nominado franqueado, o que, aliado ao processo de aprovação dos negócios pelo MFB, tornam inequívoca a presença de subordinação do autor em relação à recorrente. Cabe ressaltar que o fato de o "Master Franqueado B" não ser (formalmente) um empregado da recorrente não afasta a noção de subordinação inerente à dinâmica mantida com o franqueado Life Planner, até porque essa relação hierárquica fazia parte da própria estrutura organizacional desenvolvida e aplicada pela recorrente. . 



    Ademais, em que pese não houvesse cláusula explícita de exclusividade no contrato de franquia firmado, a testemunha Juliano relatou que outra seguradora era concorrência. Esse fato é corroborado pela testemunha Jean, segundo o qual apenas, após 2020, vendeu para outra seguradora, não tendo antes tido interesse informa a exclusividade na prática. Portanto, não havia o oferecimento ao cliente de um leque de opções do produto desejado entre diversas seguradoras concorrentes no mercado, o que caracteriza a atuação de um corretor de seguros, mas sim a venda de um produto específico da recorrente, o que se assimila à função de vendedor.



    [...]



    Sendo assim, à vista dos elementos acima destacados, concluo que o trabalho prestado pelo demandante em favor da recorrente deu-se de forma subordinada e não eventual, sendo inequívoca, ainda, a presença de onerosidade, por meio da incontroversa percepção de valor pré-fixado e comissões, e da pessoalidade, considerando que o autor foi selecionado e rigorosamente treinado pela recorrente, do que se conclui, à míngua de prova em sentido contrário, que a função deveria ser realizada exclusivamente por ele. 



    Registro, por fim, que da análise da prova testemunhal não há o que falar em prova dividida, vez que, mesmo no esforço da testemunha Jean em descrever a relação tal qual no contrato, expondo a dinâmica de forma autônoma entre as partes, não obteve êxito em infirmar o modo operante de controle operacional, financeiro, hierarquizado e subordinado, para cada vendedor, convergindo, de fato, em aspectos essenciais a relação de emprego, confirmando a tese do autor. 



    Assim, nego provimento ao recurso da reclamada no aspecto. 



    Observo que não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    A primazia da liberdade negocial se afigura ainda mais intensa tendo em conta as peculiaridades do caso, em que inexiste vulnerabilidade técnica da parte beneficiária, a qual detinha conhecimentos suficientes para compreender os termos e implicações do acordo firmado. 



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    De outra parte, na ADC 66, foi reconhecida a constitucionalidade da norma inscrita no art. 129 da Lei n. 11.196/2005, segundo a qual “para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou empregados da sociedade prestadora de serviços, quando por esta realizada, se sujeita tão-somente à legislação aplicável às pessoas jurídicas, sem prejuízo da observância do disposto no art. 50 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil”. 



    Por fim, na ADC 48 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categorias diversas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício. 



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente